Tribunal: TJDFT
Processo: 0701777-84.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0701777-84.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: INBRANDS S.A, TOMMY HILFIGER DO BRASIL S.A APELADO: SUBSECRETÁRIO DA RECEITA DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por INBRANDS S.A e OUTRO contra sentença do Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do mandado de segurança impetrado pelos apelantes, denegou a segurança por entender que “a Lei distrital no 5546/2015 é válida e está apta a produzir efeitos após a vigência da LC no 190/2022 que, conforme exposto em linhas volvidas, também já possui vigência e eficácia”. Foi determinado o sobrestamento do processo, nos termos do art. 313, V, a, do Código de Processo Civil (CPC). A INBRANDS S.A e TOMMY HILFIGER DO BRASIL S.A apresentam petição, em 28/07/2022, com “comprovantes dos depósitos judiciais realizados em 15/06/2022 e 26/07/2022, para garantia dos débitos de DIFAL nas operações de remessa a não contribuinte do imposto, referente ao período de apuração de 05/2022 e 06/2022”. Posteriormente, em 16/08/2022, juntam os “comprovantes dos depósitos judiciais realizados em 15/08/2022, para garantia dos débitos de DIFAL nas operações de remessa a não contribuinte do imposto, referente ao período de apuração de 07/2022”. Requerem “a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários até o montante dos depósitos realizados, nos termos do inciso II, art. 151, do Código Tributário Nacional, para que esses não constituam óbices à renovação de certidão de regularidade fiscal determinando-se, por conseguinte, que a Autoridade Coatora se abstenha de incluir os nomes das Impetrantes em cadastros de inadimplentes e ou a realização de protestos, bem como a negativa de expedição de certidões de regularidade fiscal, além de assegurar o livre trânsito em barreiras fiscais perante o território o Distrito Federal, evitando quaisquer medidas constritivas quando da entrada de mercadorias da Impetrante em seu território”. À autoridade impetrada para se manifestar sobre as referidas petições. Prazo: 10 dias. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 27 de agosto de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator